Tribunal: STJ
Processo: 1020945-15.2023.8.26.0477
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064058 - SP(2025/0363041-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
PROCURADOR
: ERIK FERNANDO GUEDES ALVES - SP368147
AGRAVADO
: E R F (MENOR)
REPR. POR
: M A DA S R
ADVOGADO
: MARCELO DE OLIVEIRA LAVEZO - SP227002
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA. PROFESSOR AUXILIAR. NECESSIDADE
COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL A EDUCAÇÃO. OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
INCABÍVEL.
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO
SÚMULA N. 126/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
2. O acórdão recorrido manteve a procedência da ação com
fundamentos constitucionais autônomos e suficientes (art. 205 da
Constituição), além da fundamentação infraconstitucional, sem interposição
de recurso extraordinário pelo recorrente. Aplica-se a Súmula n. 126 do
Superior Tribunal de Justiça: "É inadmissível recurso especial, quando o
acórdão
recorrido
assenta
em
fundamentos
constitucional
e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a
parte vencida não manifesta recurso extraordinário".
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 087c5d18-51dc-4918-9a97-50a16cf67935

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 087c5d18-51dc-4918-9a97-50a16cf67935

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064058 - SP(2025/0363041-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
PROCURADOR
: ERIK FERNANDO GUEDES ALVES - SP368147
AGRAVADO
: E R F (MENOR)
REPR. POR
: M A DA S R
ADVOGADO
: MARCELO DE OLIVEIRA LAVEZO - SP227002
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA. PROFESSOR AUXILIAR. NECESSIDADE
COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL A EDUCAÇÃO. OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
INCABÍVEL.
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO
SÚMULA N. 126/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
2. O acórdão recorrido manteve a procedência da ação com
fundamentos constitucionais autônomos e suficientes (art. 205 da
Constituição), além da fundamentação infraconstitucional, sem interposição
de recurso extraordinário pelo recorrente. Aplica-se a Súmula n. 126 do
Superior Tribunal de Justiça: "É inadmissível recurso especial, quando o
acórdão
recorrido
assenta
em
fundamentos
constitucional
e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a
parte vencida não manifesta recurso extraordinário".
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo, interposto por MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE, da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, que inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão
prolatado no agravo interno na apelação cível n. 1020945-15.2023.8.26.0477.
Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta pela parte
agravada objetivando disponibilização de professor auxiliar em razão de sua condição de
portador de Transtorno do Espectro Autista (fl. 116).
Foi proferida sentença para julgar procedente o pedido exordial (fls. 116-120).
Documento eletrônico VDA55776783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:55
Código de Controle do Documento: e221d480-56d2-4a5f-b1fd-2e32b6fdbc4d

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento
da apelação, a desproveu em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 180):

OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO. EDUCAÇÃO. PROFESSOR
AUXILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL.
Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição. Regime jurídico do
I e III, CF;
III, do E. C. A.;
III, da Lei no.
art. 205; art. 208,
art. 54,
art. 59,
9.394/96
(LDB);
e 28 da Lei no.
Criança com Transtorno do Espectro
art. 27
13.146/15.
Autista. Acompanhamento especial na sala de aula como medida a concretizar o
direito fundamental à educação. Necessidade comprovada demonstrada através dos
laudos médicos e pedagógicos. Docência. Inteligência do
§1o, da
art. 58,
Presença de um profissional especializado na sala de aula, para fins
Lei no 9.394/96.
pedagógicos, não conduziria à estigmatização ou exclusão do aluno. A abordagem
contemporânea para a educação de pessoas com deficiência não visaria segregação.
Ao contrário, buscaria eliminação de barreiras que dificultam a plena participação
daquelas na vida social e acadêmica. Atendimento não exclusivo. Possibilidade de
compartilhamento do profissional com outros discentes. Afastamento de ônus
exagerado ao erário. Ausência de violação à autonomia administrativa e à separação
dos poderes. Súmula no. 65 do TJSP. Honorários advocatícios. Elevação da verba
sucumbencial, na esfera recursal. Precedentes da Corte. Multa. Cabimento.
Inteligência do
caput, e § 2o., do E. C. A., e
§ 1o., do CPC.
art. 213,
art. 536,
Razoabilidade na fixação. Valor mantido. Destinação da verba. Fundo Gerido pelo
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (art. 214, E. C. A.).
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELO VOLUNTÁRIO
DESPROVIDO, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA R. SENTENÇA.

Embargos de declaração rejeitados (fls. 212-218).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas
da Constituição Federal, a parte recorrente indica violação dos arts. 5o,
a e c,
, 37,
e 84, inciso IV da Constituição Federal; 3o, parágrafo único da
caput
caput
e 3o, inciso XIII da
e divergência jurisprudencial,
Lei n. 12.764/2012
Lei n. 13.146/2015
trazendo os seguintes argumentos:
(a) não foram observados os princípios da legalidade e proporcionalidade,
pois o problema de saúde que acomete o interessado não enseja o destacamento de um
profissional para apoio pedagógico individualizado;
(b) não há interesse de agir pois a parte agravada vem recebendo o auxílio de
que necessita, havendo Atendente de Educação disponível;
(c) a definição de que profissional deve acompanhar a pessoa com transtorno é
atribuição da equipe técnica da unidade escolar;
(d) a disponibilização de um acompanhante especializada a cada aluno com
dificuldade de aprendizagem encontra óbice orçamentário e viola a reserva do possível;
(e) cabe ao Chefe do Executivo expedir decretos e regulamentos para
cumprimento da
o que foi feito por meio do Decreto n.
e;
Lei n. 12.764/2012,
8.368/2014
Documento eletrônico VDA55776783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:55
Código de Controle do Documento: e221d480-56d2-4a5f-b1fd-2e32b6fdbc4d

(f) o profissional de apoio escolar não pode realizar atividades técnicas ou
procedimentos
identificados
com
profissões
legalmente
estabelecidas,
com
acompanhamento pedagógico.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para "reconhecer a violação
ao artigo 3o, parágrafo único, da Lei Federal no
e ao artigo 3o, inciso XIII, da
12.764/12
Lei Federal no
reformando-se o v. acórdão, com o decreto de improcedência
13.146/15,
do pedido deduzido na peça vestibular" (fl. 248).
Contrarrazões às fls. 261-270.
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que (a)
a quo
incide a Súmula n.
e (b) não restou demonstrada a similitude fática entre os
284/STF
acórdãos recorrido e paradigma (fls. 280-283).
Nas razões do presente agravo em recurso especial, alega a parte agravante
que (fls. 286-300):

Em face de tal decisão, o Município interpôs Recurso de Apelação,
destacando o não preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 3o,
parágrafo único, da
e pelo artigo 4o, § 2o, do Decreto Federal no
Lei no 12.764/12
haja vista que o problema de saúde que acomete o interessado não
8.368/2014,
enseja o destacamento de um profissional para apoio pedagógico individualizado.
[...]
Compete asseverar, por oportuno, que o parágrafo único do artigo 3o da
que instituiu a Política Nacional de Proteção da Pessoa com
Lei no 12.764/122,
Transtorno do Espectro Autista, prevê o direito ao acompanhante especializado, em
caso de comprovada necessidade, sem determinar, contudo, quem deve ser este
profissional, de modo que tal definição fica a critério da equipe técnica da Unidade
Escolar, que conhece a real necessidade pedagógica do aluno.
[...]
Sobre o tema, imperiosa a análise da questão sob a ótica do
§ 1o,
art. 1.029,
da
Como é cediço, o dispositivo legal mencionado exige o
Lei 13.105/15.
atendimento a duas obrigações para que o recurso se processe pela alínea “c” (art.
105, III, CF). A primeira refere-se à necessidade de se acostar aos autos cópia dos
acórdãos paradigmas, o que fora feito, conforme anexo. A segunda refere- se ao
cotejo analítico, o que, também, fora feito, conforme se depreende das razões
expostas no recurso especial. Não bastassem os argumentos já expendidos na
presente manifestação, a demonstrar a evidente violação à legislação federal
invocada, temos que o v. acórdão, tal como lançado, diverge, e muito, do
entendimento encampado pelos Tribunais Pátrios, em especial o posicionamento
recentemente adotado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
a respeito da questão.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo em
recurso especial (fls. 341-345).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55776783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:55
Código de Controle do Documento: e221d480-56d2-4a5f-b1fd-2e32b6fdbc4d

VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do direito
federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a dispositivo da
Constituição da República (arts. 5o,
37,
e 84, inciso IV da CF). A propósito:
caput,
caput
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 2.298.562/PR,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/12/2023,
11/12/2023;
AREsp n. 2.085.690/PR,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/11/2023,
de

17/11/2023. Ademais, a Corte de origem assim decidiu (fls. 182-187):

Assim, o disposto no
da CF, apontaria que: “A educação, direito
art. 205,
de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Nesse passo, a norma do
I, da Carta Magna, garantiria a
art. 208,
disponibilização de forma gratuita e obrigatória, de educação básica dos 04 (quatro)
aos 17 (dezessete) anos, inclusive àqueles que não tiveram seu acesso garantido na
idade própria, transformado o benefício da educação, num direito público de
natureza subjetiva. O inciso III deste artigo, estabeleceria ainda, que o “atendimento
educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede
regular de ensino”, seria franqueado nessa proporção. Inferindo-se como dever, o
oferecimento de educação às pessoas com deficiência, visando à observância dos
cuidados específicos reclamados.
Com efeito, no âmbito infraconstitucional, inúmeras normas preveriam a
obrigação de se prover às crianças e aos adolescentes aí também considerados os
portadores de necessidades especiais desse fundamental direito à educação,
inclusive com as consequências cabíveis na inobservância do preceito. Nessa linha, o
III, do Estatuto da Criança e do Adolescente; e
e 28, da Lei no.
art. 54,
art. 27
; seguido da regulamentação através do Decreto no.
(art. 5o.,
13.146/15
67.635/2023
VII), sinalizariam essa garantia.
No caso dos autos, o documento médico de fls. 29, subscrito por
neurologista infantil, indicaria que o autor fora diagnosticado com o Transtorno do
Espectro Autista (CID F84.0), necessitando de “professor auxiliar”, para realização
das atividades pedagógicas em ambiente escolar; constando, no parecer técnico-
pedagógico de fls.
elaborado pelo próprio Município recorrente, que o
73/74,
estudante possuiria “baixa concentração em relação ao atendimento de comandos
sugeridos pela professora. Percebe-se baixa concentração ao atendimento de
comandos sugeridos pela professora”, sem apresentar, no ano, evolução no
raciocínio lógico-matemático com operações básicas, com seletividade alimentar.
Ele ainda teria prejuízos na socialização, com problemas na oralidade;
concluindo-se que “a equipe pedagógica da escola compreende que o professor
Documento eletrônico VDA55776783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:55
Código de Controle do Documento: e221d480-56d2-4a5f-b1fd-2e32b6fdbc4d

auxiliar irá fomentar a autonomia do aluno bem como utilizar estratégias
mediadoras diferenciadas, realizando planejamento com o professor da turma,
sugerindo estímulos, fortalecendo a sua inserção no grupo”, além de outros ganhos.
Justificando-se, assim, a necessidade de serviço educacional complementar,
no formato postulado, na sua rotina acadêmica, sem exclusividade.
[...]
Salientando que a intervenção visaria garantir o pleno acesso à educação; e
assim não se configuraria na espécie, violação ao princípio da separação dos
poderes, nem estaria esse direito fundamental subordinado à discricionariedade da
administração pública; sua concretização seria impositiva quanto a prestação da
atividade educacional, nos termos do
da CF; incidindo, na espécie, o
art. 205
previsto na Súmula no. 65 deste TJSP.

O acórdão recorrido, quanto à tese de prestação de atividade educacional ao
portador de deficiência, além da fundamentação infraconstitucional, está assentado em
fundamento constitucional autônomo e suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão
do Tribunal de origem.
A parte recorrente, no entanto, deixou de interpor recurso extraordinário.
Nesse contexto, incide o comando da Súmula n. 126 do STJ ("É inadmissível recurso
especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida
não manifesta recurso extraordinário").
A propósito: AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
REsp n. 2.155.541/AP,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
11/12/2024,
16/12/2024;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.675.745/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
relatora
4/9/2023,
8/9/2023;
AREsp n. 2.298.562/PR,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
11/12/2023.
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.370.268/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial. Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 187),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:55
Código de Controle do Documento: e221d480-56d2-4a5f-b1fd-2e32b6fdbc4d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.064.058 / SP
Número Registro: 2025/0363041-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10209451520238260477 1020945152023826047750000 20240001237944 20250000222402
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
PROCURADOR : ERIK FERNANDO GUEDES ALVES - SP368147
AGRAVADO
: E R F (MENOR)
REPR. POR
: M A DA S R
ADVOGADO
: MARCELO DE OLIVEIRA LAVEZO - SP227002
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DE
APOIO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56078272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:59
Código de Controle do Documento: 9734cd22-78fe-4b0a-be42-8c42e87c10ad

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:59
Código de Controle do Documento: 9734cd22-78fe-4b0a-be42-8c42e87c10ad